Tribunal: TJSP
Processo: 1012159-36.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Reserva de margem consignável (RMC) através de cartão de crédito cuja contratação o autor alega desconhecer – Falsidade da assinatura do autor reconhecida por perícia grafotécnica – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Reserva de margem consignável (RMC) através de cartão de crédito cuja contratação o autor alega desconhecer – Falsidade da assinatura do autor reconhecida por perícia grafotécnica – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco réu - Ofensa moral reclamada resultante inexorável dos transtornos, angústia e frustração sofridos pelo postulante aposentado, que se viu privado de quantia considerável de seu benefício previdenciário em virtude da retenção realizada pelo banco réu para pagamento de débito indevido – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012159-36.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante DANIEL
CAETANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-36.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43077 - rk
2
VOTO No: 43077
APEL. No: 1012159-36.2018.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba (2a V. Cív.)
APTE.: Daniel Caetano da Silva (A)
APDO.: Banco Mercantil do Brasil S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano
moral
Reserva de margem consignável (RMC) através de
cartão de crédito cuja contratação o autor alega desconhecer
Falsidade da assinatura do autor reconhecida por perícia
grafotécnica
Imutabilidade do capítulo da r. sentença que
reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e o
banco réu - Ofensa moral reclamada resultante inexorável dos
transtornos, angústia e frustração sofridos pelo postulante
aposentado, que se viu privado de quantia considerável de seu
benefício previdenciário em virtude da retenção realizada pelo
banco réu para pagamento de débito indevido Damnum in re
ipsa
Indenização devida
Arbitramento segundo o
critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad
quem - Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (desconto de reserva de margem
consignável relativamente a cartão de crédito que o autor alega nunca
ter contratado com o banco réu ou solicitado qualquer quantia à
instituição financeira ré, fls. 1/18) intentada por Daniel Caetano da
Silva em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., julgada procedente em
parte pela r. sentença de fls. 427/430, de relatório a este integrado,
para declarar inexistente a relação jurídica entre a autora e o banco réu
no tocante ao contrato indicado na petição inicial e condenar a casa
bancária à devolução, de forma simples, dos valores relativos às
parcelas do contrato de RMC, corrigido desde o desembolso e acrescido
de juros legais de mora desde a citação, autorizada a compensação com
valores já disponibilizados ao autor, a serem apurados em liquidação e,
ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-36.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43077 - rk
3
custas,
despesas
processuais,
honorários
periciais
bem
como
honorários advocatícios ao réu de R$1.000,00 e ao autor 10% sobre o
pedido de restituição em dobro e de dano moral, observada a
gratuidade processual.
Apelou o autor em busca da reforma parcial
sustentando, em síntese, que a falha na prestação do serviço está
evidenciada, o dano moral está caracterizado e deve ser indenizado (fls.
437/448).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. Ab initio, ante a ausência de insurgência do banco
apelado, insta registrar a imutabilidade do capítulo da r. sentença que
reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o apelante e a casa
bancária apelada, especialmente em relação ao contrato de cartão de
crédito consignado (reserva de margem consignável) mencionados na
petição inicial (fls. 1/18), em virtude da falsidade da assinatura da
insurgente lançada no respectivo instrumento contratual constatada
por perícia grafotécnica, limitando-se a lide recursal a aferir se há ou
não dano moral a ser indenizado.
4. Havendo inequívoco defeito na prestação do
serviço constatado por perícia grafotécnica (fls. 398/413), inarredável se
afigura a recomposição do prejuízo suportado pelo apelante exposto à
sua incidência, razão pela qual o banco apelado deve ser condenado ao
pagamento de indenização pelo dano moral suportado pelo insurgente
em virtude dos transtornos, angústia, sofrimento e da perda da paz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-36.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43077 - rk
4
espírito oriunda da necessidade de ajuizar ação a fim de obter
provimento jurisdicional que reconhecesse a inexistência de relação
jurídica com o banco apelado, determinasse a abstenção de desconto de
valores não contratados e condenasse a casa bancária pelo dano moral
sofrido.
A ofensa moral reclamada é resultante inexorável dos
transtornos, angústia e frustração causados ao apelante que teve
abalada a sua paz de espírito, a vida privada e o seu sossego, em razão
de serviço defeituoso praticado pelo banco apelado ao deixar de tomar
as cautelas de segurança necessárias no momento da celebração dos
negócios jurídicos a fim de que eles não fossem firmados por falsários
em nome da apelante. Resulta, ainda, da privação de quantia
considerável
de
seu
benefício
previdenciário,
indispensável
à
sobrevivência da insurgente ou de redução de seu patrimônio,
suficiente, pois, para causar transtorno que ultrapassa o mero
aborrecimento não indenizável
É damnum in re ipsa, que importuna desde logo o
sujeito passivo do injusto desfalque, o que redundou em sofrimento,
angústia, humilhação e enorme constrangimento, dispensando, assim,
a prova de sua ocorrência, pois se presume da ocorrência do próprio
fato.
Em precedente análogo, aliás, o E. Superior Tribunal
de Justiça deixou assentado:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUES IRREGULARES EFETUADOS EM
CONTA-CORRENTE. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS
MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO. FIXAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-36.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43077 - rk
5
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1.
Tendo
o
Tribunal
a
quo
examinado,
fundamentadamente, todas as questões suscitadas pelo recorrente,
tanto em sede de apelação como em embargos (fls. 141/144, 167/169),
não há falar na ocorrência de omissão e, pois, de ofensa ao art. 535, II,
do CPC.
2. No pleito em questão, os saques irregulares
efetuados na conta-corrente do autor acarretaram situação evidente de
constrangimento
para
o
correntista
(que,
como
reconhece,
expressamente, o Tribunal 'perdeu quase todo o seu dinheiro que tinha
em sua conta-corrente'), caracterizando, por isso, ato ilícito, passível de
indenização a título de danos morais. Segundo precedentes desta Corte,
em casos como este, o dever de indenizar prescinde da demonstração
objetiva do abalo moral sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato
ensejador do dano, ou seja, os saques indevidos por culpa da
instituição ora recorrida: 'a exigência de prova do dano moral se satisfaz
com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam' Precedentes (...) Recurso parcialmente
conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ-4a Turma, REsp 797.689/MT,
J. 15.08.2006, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 11.09.2006, p. 305).
Cuida-se, portanto, de compensação ou atenuação da
ofensa moral injustamente assacada pelo banco apelado, impondo-se
mensuração equânime que se preste à moderada satisfação da vítima
sem lhe propiciar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo,
desestimular o agente quanto a eventual recidiva.
Nesse cenário de adversidade ao consumidor e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-36.2018.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43077 - rk
6
reprochável conduta do fornecedor, o quantum indenizatório deve ser
fixado de acordo com os critérios da prudência e razoabilidade.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo dos parâmetros enunciados e da
razoabilidade que os governa, o perfil econômico do apelante
(aposentado, fls. 1) e também a capacidade financeira da entidade
ofensora, instituição financeira de grande porte, arbitra-se a
indenização devida em R$10.000,00, com correção monetária a partir
desta data (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, de
acordo com os arts. 406 do Código Civil de 2.002 e 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, a contar da citação.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
condenar o banco réu a indenizar o postulante pelo dano moral sofrido
no valor de R$10.000,00, conforme item 4 acima, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação total.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica